Tribunal: STF
Processo: HC 107187
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE EMISSÃO DE DUPLICATA SIMULADA (ART. 172 DO CÓDIGO PENAL). DELITO SOCIETÁRIO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio).



    2. A denúncia discutida neste processo não descreveu, suficientemente, os fatos ilícitos, alegadamente protagonizados pela paciente. Paciente denunciada pelo crime de emissão de duplicata simulada (art. 172 do Código Penal) tão-somente por figurar no contrato social da empresa sob investigação. Inicial acusatória que incorreu na impropriedade descrita no inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal, a transformar a ampla defesa em curta defesa.



    3. Ordem concedida para reconhecer a inépcia da denúncia.